Tribunal: TJMT
Processo: 1031445-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031445-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JONAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 204.959.601-44 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (AGRAVADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PARCIAL DE TÍTULO JUDICIAL. PARTE LÍQUIDA E ILÍQUIDA. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL E BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO FRACIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a conversão da ação para cumprimento de sentença, estabelecendo prazo de quinze dias para cumprimento da obrigação líquida referente à indenização pela fruição do imóvel, no valor de R$ 500,00 mensais, enquanto condicionou a expedição de mandado de reintegração de posse à prévia liquidação das benfeitorias em processo apartado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível promover o cumprimento de sentença parcial quando o título judicial contém parcela líquida, concernente à indenização pela fruição do imóvel, e parcela ilíquida, relativa ao valor das benfeitorias a serem apuradas em liquidação de sentença, considerando os comandos distintos da decisão condenatória e a interpretação sistemática do artigo 509, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O artigo 509, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza expressamente ao credor promover simultaneamente a execução da parte líquida e, em autos apartados, a liquidação da parte ilíquida do título judicial, constituindo faculdade processual que visa à efetividade da prestação jurisdicional.

4. A decisão agravada distinguiu corretamente as obrigações contidas na sentença, permitindo o cumprimento imediato da parcela líquida referente à indenização pela fruição do imóvel, com valor determinado e passível de simples cálculo aritmético, enquanto condicionou a reintegração de posse à prévia liquidação das benfeitorias, em estrita observância ao comando sentencial.

5. A execução fracionada não viola a coisa julgada, pois respeita integralmente os comandos da sentença, executando apenas a obrigação líquida e incontroversa, sem interferir na discussão da parcela controvertida, que tramita adequadamente em processo de liquidação apartado.

6. A alegação de prescrição das parcelas anteriores a 2011 não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem na decisão agravada, impedindo sua análise por este Tribunal sob pena de indevida supressão de instância, devendo tal matéria ser submetida ao contraditório e à prévia manifestação do juízo
a quo
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É possível o cumprimento de sentença da parte líquida, mesmo quando não concluída a liquidação da parte ilíquida, desde que respeitados os comandos específicos da decisão condenatória e garantido o procedimento de liquidação em autos apartados para a parcela controvertida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, §§ 1o e 2o; CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.999.668/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 3a Turma, j. 09.05.2022; TJ-MT, AI 1002175-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJ-MG, AC 1.0000.21.079638-9/001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14a Câmara Cível, j. 12.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JONAS PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis, no
Cumprimento de Sentença n. 1024721-75.2021.8.11.0003
, promovido por
JOSE FERREIRA DE MOURA
, que determinou a conversão da ação para cumprimento de sentença, determinando que a parte devedora cumprisse a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 206349434).

O agravante alega, em síntese, que a decisão impôs obrigação de pagamento fundada em título ilíquido, contrariando a própria sentença que condicionou a reintegração de posse à prévia liquidação das benfeitorias. Sustenta que o agravado apresentou cálculo unilateral, fixando valor arbitrário às benfeitorias, sem observância do devido processo de liquidação, o que viola a coisa julgada e o princípio da liquidez do título executivo. Afirma que tal determinação acarreta insegurança jurídica e cerceamento de defesa, pois lhe retira a oportunidade de discutir e provar o valor real das benfeitorias por meio de perícia.

Argumenta, ainda, que há evidente excesso de execução, uma vez que o agravado pretende cobrar perdas e danos desde 2007, apesar de a ação ter sido ajuizada apenas em 2021. Destaca que, nos termos do artigo 205 do Código Civil, os valores anteriores a 2011 estão fulminados pela prescrição decenal, devendo ser excluídos do cálculo. Ressalta, também, que já tramita em apartado processo de liquidação de sentença para apuração das benfeitorias, o que reforça a impossibilidade de execução imediata do valor arbitrado.

Diante disso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a execução até o julgamento definitivo do agravo, por estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. Ao final, pleiteia o reconhecimento da iliquidez do título quanto às benfeitorias, a exclusão dos valores prescritos do cálculo apresentado pelo agravado, bem como a reforma integral da decisão recorrida.

Restou deferido o efeito suspensivo pleiteado (id. 314430362).

Em contrarrazões apresentadas em id. 319675362, o agravado sustenta que o agravo interposto carece de fundamento, pois a decisão recorrida apenas distinguiu corretamente a parte líquida da ilíquida do título judicial, em fiel observância à coisa julgada (art. 502 do CPC). Alega que o juízo de origem procedeu de forma regular ao permitir o cumprimento imediato da obrigação líquida referente à indenização pela fruição do imóvel, determinando a apuração das benfeitorias em fase de liquidação.

Argumenta que a alegação de prescrição é descabida, visto que deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento, encontrando-se, portanto, preclusa e coberta pela coisa julgada. Destaca, ainda, que a obrigação indenizatória pela fruição do imóvel possui natureza de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, de modo que eventual prescrição atingiria apenas parcelas anteriores, sem inviabilizar a execução do crédito líquido remanescente.

Defende, por fim, que não há excesso de execução, pois a planilha apresentada reflete corretamente a compensação entre os valores de fruição e das benfeitorias, conforme autorizado pelo Código Civil. Sustenta que eventuais divergências contábeis devem ser resolvidas em liquidação de sentença, e não em sede de agravo. Requer o não conhecimento do recurso, ou, caso conhecido, o seu total desprovimento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JONAS PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis que determinou a conversão da ação para cumprimento de sentença, determinando que a parte devedora cumprisse a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias.

Passo a examinar o mérito do presente recurso, que gravita em torno da possibilidade de se promover o cumprimento de sentença parcial, quando o título judicial contém parcela líquida (indenização pela fruição do imóvel) e parcela ilíquida (valor das benfeitorias).

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na interpretação do art. 509, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, que disciplina a execução parcial de título judicial, cujo teor ora transcrevo:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 1o
Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta
.

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. (destaquei).

A análise cuidadosa dos autos revela que a sentença proferida pelo juízo de origem (id. 163394275 – processo de origem) julgou procedente o pedido inicial formulado pelo agravado (José Ferreira de Moura), para declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóvel, condenar o agravante (Jonas Pereira da Silva) a indenizar o autor pela fruição do imóvel à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, e, simultaneamente, reconheceu o direito do agravante (réu da ação originária) à indenização pelas benfeitorias que construiu sobre o imóvel, "
valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença
".

Prima facie, a decisão agravada de id. 197728447 parece incorrer em contradição ao primeiro, reconhecer que "
a importância atinente a indenização das benfeitorias construídas sobre o imóvel, deverá ser apurado em liquidação de sentença
" e, posteriormente, determinar a intimação do agravante para cumprir a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias.

No entanto, uma análise mais aprofundada revela que o juízo
a quo
adotou duas medidas processuais distintas e harmônicas entre si:

1. Indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse, expressamente condicionando-o à prévia "
regularização da indenização das benfeitorias
", em consonância com o disposto na sentença;

2. Converteu o feito em cumprimento de sentença quanto à parcela líquida, referente à indenização pela fruição do imóvel, possibilitando ao credor (agravado) a satisfação desse crédito independentemente da conclusão da liquidação da parcela ilíquida.

Tal procedimento encontra amparo no já citado art. 509, § 1o, do CPC, que expressamente autoriza o credor a promover simultaneamente a execução da parte líquida e a liquidação da parte ilíquida, em autos apartados. E foi exatamente isso que ocorreu no caso em análise, tanto que o agravante informa nos próprios autos que já tramita em apartado processo de liquidação (Autos n. 1031329-84.2024.8.11.0003) para apuração das benfeitorias.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de execução fracionada do título judicial, em situações análogas à presente. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. COM EFEITO, É
FACULDADE DO CREDOR QUANDO A SENTENÇA CONTÉM PARCELA LÍQUIDA E ILÍQUIDA, AJUIZAR SEPARADAMENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. De fato, "esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada sobre
a possibilidade de o credor promover simultaneamente a liquidação da parte ilíquida e o cumprimento da parte líquida da sentença, bem como sobre a possibilidade de o valor da indenização (quantum debeatur) ser discutido/aferido em liquidação da sentença por arbitramento
" (AgInt no REsp 1.678.056/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe 1o/7/2021). 2.1. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu ser faculdade do credor,
quando a sentença contém parte líquida e parte ilíquida, ajuizar separadamente o cumprimento de sentença para a parcela líquida e liquidação de sentença para a parcela ilíquida. Dessa maneira, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem encontra-se em perfeita harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior
, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1999668 RJ 2021/0322054-7, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA PARTE LÍQUIDA E INCONTROVERSA– POSSIBILIDADE
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O cumprimento da sentença pode ocorrer de forma parcial quando há parte líquida e incontroversa do crédito, conforme autorizam os princípios da efetividade e celeridade processual. A execução da parte incontroversa não acarreta prejuízos à parte devedora, pois se limita aos montantes já reconhecidos como devidos, sem interferir na discussão da parte controvertida.
A transparência consolidada admite a possibilidade de fracionamento da execução para evitar a postergação do direito do credor e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE A execução da parte líquida e incontroversa do crédito pode ser obrigatória independentemente da definição da parte controvertida. A possibilidade de fracionamento do cumprimento de sentença decorre dos princípios da efetividade e celeridade processual, desde que não haja prejuízo à parte executada”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10021759320258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 25/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025 - destaquei).

“PROCESSUA CIVIL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTE LÍQUIDA E ILIQUIDA - EXECUÇÃO DA PARTE LÍQUIDA - POSSIBILIDADE.
Na hipótese da sentença conter parte líquida e ilíquida, diante do que dispõe o § 1o do art. 509 do CPC,
o exequente poderá promover o cumprimento de sentença da parte líquida, cabendo, ainda, ao credor promover a liquidação da parte ilíquida em autos apartados
”. (TJ-MG - AC: 10000210796389001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA. RITJPR, ART. 110, INC. VIII, A. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE LÍQUIDA E PARTE ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A sentença que condena ao pagamento de quantia ilíquida permite a execução da parte líquida em separado, conforme previsto no CPC, art. 509, § 1o.
4. Não há possibilidade de compensação entre créditos ilíquidos, sendo cabível a execução da parte líquida independentemente da liquidação da parte ilíquida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "
É possível o cumprimento de sentença da parte líquida, mesmo que não tenha sido concluída a liquidação da parte ilíquida
." (...)” (TJ-PR 00535525320238160000 Curitiba, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 25/10/2024, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2024 - destaquei).

Note-se que o comando sentencial que condicionou a expedição de mandado de reintegração de posse à "
regularização da indenização das benfeitorias
" não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela líquida, referente à indenização pela fruição do imóvel. São obrigações distintas, embora relacionadas, cujo cumprimento pode ocorrer de forma autônoma, conforme autoriza expressamente o Código de Processo Civil.

A sentença contém comandos independentes, que podem ser executados de forma separada, respeitando-se apenas a condição específica para a reintegração de posse. A indenização pela fruição do imóvel é obrigação líquida, com valor determinado (R$ 500,00 mensais) que comporta simples cálculo aritmético, não dependendo da prévia liquidação das benfeitorias.

O juízo de primeiro grau, ao indeferir a expedição de mandado de reintegração de posse e, simultaneamente, permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela líquida, agiu em conformidade com o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sem violar a coisa julgada ou os direitos do agravante, que continuará com a garantia de prévia liquidação das benfeitorias antes da reintegração.

Quanto à alegação de prescrição das parcelas de fruição anteriores a 2011, verifico que tal matéria não foi devidamente apreciada pelo juízo de origem na decisão agravada, o que impede sua análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Embora se trate de matéria de ordem pública, o exame da prescrição neste momento processual envolve questões fáticas e jurídicas complexas que demandam prévia manifestação do juízo
a quo
, notadamente quanto à possibilidade de se alegar prescrição em sede de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da decisão condenatória e se tal matéria estaria acobertada pela preclusão, além da própria análise do termo inicial da prescrição, considerando a natureza da obrigação.

Cabe ao juízo
a quo
, portanto, examinar a alegação de prescrição, verificando sua admissibilidade nesta fase processual e, caso admissível, analisar seu mérito à luz das peculiaridades do caso concreto, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Não há como reconhecer a ilegitimidade passiva originalmente na esfera recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sem que o juízo a quo tenha se manifestado previamente a respeito da questão, sob pena de supressão de instância e violação o duplo grau de jurisdição. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004564-85.2024 .8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024 - destaquei).

Por fim, no que tange à alegação de excesso de execução em razão da avaliação unilateral das benfeitorias pelo agravado, tal questão está intrinsecamente relacionada à liquidação dessa parcela do título, que deverá ocorrer nos autos próprios, como bem determinou o juízo de origem. Eventual discordância quanto ao valor das benfeitorias deverá ser resolvida no procedimento de liquidação, não impedindo o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela líquida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025